Tribunal: TJSP
Processo: 2106027-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106027-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MOACIR DA CUNHA PENTEADO, é agravado ANTONIO SATO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam em parte os
embargos de declaração para corrigir erro material. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106027-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.629
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2106027-12.2019.8.26.0000.50000
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Embargante: Moacir da Cunha Penteado
Embargado: Antonio Sato Filho
Juiz: André Pereira de Souza
Voto n. 18.629
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material
sanado - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado
- Recurso recebido em parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
214/220, afirmando o embargante haver erro material e omissão quanto à
natureza do crédito oferecido para ser excutido, uma vez que é apresentado
como crédito fiscal, quando na realidade se trata de crédito decorrente de
execução de obras, detido contra a empresa Dersa, de economia mista,
conforme documentos juntados às fls. 130/165, bem como quanto ao
fundamento jurídico para afastar o seu direito de oferecer bens, afrontando
diretamente o disposto no art. 795, §§ 1o e 2o do CPC. Por fim, requer o
prequestionamento aos arts. 1.022, II; 371; 489, II e § 1o, IV; 795, §§ 1o e 2o,
do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.
É o Relatório.
Conforme constou do Acórdão embargado, cuida-se de
desconsideração da personalidade jurídica deferida ainda na vigência do
CPC/1973 (fls.90), a qual foi correta pela aplicação do art. 28 do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106027-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.629
3
consignando-se, ainda, que a ausência de bem penhorável da sociedade, que
para o exercício de suas atividades necessita de grandes somas em dinheiro,
admite o processamento da desconsideração e seu acolhimento, pela
aplicação da Teoria Menor da Desconsideração, bem como que "não assiste
direito ao agravante, que primeiro sejam excutidos créditos fiscais da sócia
Construtora Lix da Cunha S/A, perante a 8a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo dado em garantia de outras obrigações".
Ainda que, efetivamente não se cuide de crédito fiscal,
mas de crédito oriundo de indenização por perdas e danos por
descumprimento de contrato administrativo pelo DERSA, no que se corrige a
decisão, a solução mantém-se inalterada, observando-se que o referido
cumprimento de sentença provisório movido pela Construtora Lix da Cunha
S.A. (processo n. 0100429-06.2006.8.26.0053) segue os ditames do art.100
da Constituição Federal e do art. 534 do CPC/2015 (fls.1.123/1.124) daqueles
autos), sendo indeferida a penhora e bloqueio de saldos e ativos por meio de
BacenJud.
Não pode o agravante, para eximir-se de sua
responsabilidade patrimonial advinda da desconsideração da personalidade
jurídica, indicar em substituição, bem de outro devedor solidário ou da
controladora da executada, não sendo caso de sócio, quando demandado, ao
benefício de ordem constante os §§ 1o e 2o do art. 798 do CPC/2015,
inexistindo omissão, contradição e obscuridade a serem sanadas.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106027-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.629
4
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli1: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 1.022, II; 371; 489, II e § 1o,
IV; 795, §§ 1o e 2o, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.
Pelo exposto, RECEBEM-SE EM PARTE os embargos
de declaração para corrigir-se erro material.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.